Tribunal: CARF
Processo: 10825.720798/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720798/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CAMINERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720798/2011-21
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720798/2011-21

Relatório
O presente processo trata de lançamento (fls. 03 a 183) de contribuições e multas por
descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas com a remuneração paga, devida ou creditada a
segurados contribuintes individuais e transportadores autônomos.
O relatório da recorrida assim resume os termos da autuação:
Conforme relatado pela fiscalização. em ação fiscal desenvolvida junto à empresa e em
análise de sua contabilidade, constatou-se a existencia das contas denominadas FRETES
E CARRETOS e DESPESAS GERAIS.
Solicitados os documentos que fundamentavam os lançamentos contábeis das contas
mencionadas, os mesmos foram apresentados de maneira parcial.
Constitui portanto, fato gerador da contribuição lançada os valores contabilizados nas
contas acima especificadas e cujos documentos comprobatórios não foram apresentados
pelo sujeito passivo.
Foram lavrados os seguintes debcads relativos à obrigação tributária principal:
Debcad n° 37.313.669-2 - contribuição da empresa;
Debcad n° 37.313.670-6 - contribuição dos segurados não descontada;
Debcad n° 37.313.671-4 - contribuição devida aos terceiros.
Foram lavrados, também, os seguintes Debcads relativos ao descumprimento da
obrigação tributária acessória:
Debcad n° 37.313.672-2 - (AI 38) - por ter, a empresa, deixado de apresentar, quando
intimada para tanto, os documentos que fundamentam os lançamentos constantes em
sua contabilidade.
Debcad n° 37.313.668-4 - (AI 68) - por ter a empresa apresentado a GFIP com omissões
nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, no período
de 01 a 12/2007, aplicando-se a multa prevista no artigo 284, II do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, correspondente a 100% da
contribuição não declarada.
Consta nos autos a informação de que os débitos incluídos nos Debcads 37.313.669-2,
37.313.670-6 e 37.313.671-4 foram incluídos no parcelamento da Lei 11.941/09.
Não obstante impugnada, foi mantida a exigência, conforme o Acórdão 14-57.888
- 9a Turma da DRJ/RPO (fls. 424 a 429), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciáría sobre a remuneração paga ou creditada a segurados
contribuintes individuais, identificados na escrituração contábil da empresa.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720798/2011-21

A inversão do ônus probatório, decorrente da apuração do tributo devido por aferição
indireta e confere à autuada o direito de comprovar, mediante apresentação de
documentos válidos, a existência, entre os valores lançados, de despesas não
enquadradas como fato gerador de contribuição previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 13/05/2015 (AR – Aviso de
Recebimento de fls. 433 a 434), a contribuinte interpôs, em 10/06/2015 (fl. 435), o Recurso
Voluntário de fls. 435 a 452, alegando que:
- há inconstitucionalidade da apuração da cobrança quanto à forma de cálculo dos
valores lançados, pois a Lei 8.212, de 1991, simplesmente prevê a aferição indireta dos valores,
mas não explicita a forma pela qual se dará a exata apuração do débito supostamente existente, o
que seria matéria de lei em sentido formal, tendo sido aplicada a malsinada regra do percentual
de 11% sobre a diferença entre o faturamento e a distribuição de lucros, nos termos previstos no
§ 6o , do art. 33, da Lei 8.212, de1991;
- o Fisco lavrou o auto baseado em mera presunção, sem demonstrar, como era
seu dever, os elementos que compõem o fato tributário;
- a incidência dos juros com base na taxa Selic não tem respaldo jurídico;
- a multa aplicada tem natureza confiscatória.
Demanda, ao final, seja cancelado o lançamento, ou, subsidiariamente, a
adequação dos juros de mora ao estabelecido no art. 59 da Lei 8.383, de 1991, ou seja, 1% ao
mês.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, Portanto, conheço o recurso apresentado
Tanto o tópico “Da Inconstitucionalidade da Apuração da Cobrança quanto à
Forma de Cálculo dos Valores Lançados”, quanto o capítulo “Da multa Confiscatória Aplicada”,
constantes da peça recursal, versam, como os próprios respectivos títulos revelam, sobre temas
atinentes à constitucionalidade das leis. Em específico, no tópico relativo ao questionamento
sobre a forma do cálculo, aduz ao recorrente a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, base legal para o arbitramento levado a efeito pela fiscalização.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720798/2011-21

Sem embargo do eventual mérito de tais argumentações, o fato é que é obstado
aos Colegiados do CARF o exame de questionamentos de constitucionalidade, por força do
seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por conseguinte, não há considerações a serem tecidas em relação a todas as
matérias relativas à inconstitucionalidade da forma de cálculo dos valores lançados e multa
confiscatória.
Noutro giro, há que se relembrar que restaram apenas dois DEBCADs relativos ao
descumprimento de obrigações acessórias remanescentes no contencioso, já que os demais foram
parcelados. Acrescente-se, também, que não foram veiculadas argumentações específicas quanto
a tais descumprimentos, cingindo-se a peça recursal a ventilar i) as malfadas arguições acerca de
inconstitucionalidade das leis e ii) a impossibilidade de autuar com base em presunções.
De todo modo, tem-se que o primeiro DEBCAD restante, de no 37.313.672-2
(CFL38), foi lavrado devido à falta de apresentação dos documentos que dão suporte à sua
escrituração contábil, especificamente os que fundamentam os valores contabilizados nas contas
'fretes e carretos' e 'despesas gerais'.
O efetivo descumprimento da obrigação acessória mencionada não foi objeto de
recurso voluntário, sendo até mesmo reconhecido o fato em trecho da impugnação, no seguinte
trecho extraído da página 394 do processo:
A Recorrente, ao ser notificada, tentou o mais rápido possível a localização dos
documentos solicitados pelo sr. Auditor Fiscal, entretanto, em razão da mudança de
sede da empresa e do funcionário responsável, tais documentos deixaram de ser
apresentados no momento oportuno.
(destaquei)
Assim sendo, ainda que possam ter sido os pagamentos em relevo contabilizados
no livro Diário, tal feito não elide a infração constatada, prevista no art. 33, § 2o e 3o da Lei
8.212, de 1991, c/c os art.s 232 e 233, parágrafo único, no Decreto 3.048, de 1999, nos seguintes
termos: “deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n9 8.212/1991,
ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas ou que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira”.
À evidência, não operou-se presunção de qualquer gênero no particular, tratando a
imputação de mera aplicação da norma de incidência, que atribui o ônus de carrear os
documentos demandados no curso do procedimento fiscal ao contribuinte.
Já no tocante ao DEBCAD no 37.313.668-4 (CFL 68), tenho por bem postas as
razões da vergastada, motivo pelo qual peço a devida vênia para transcrevê-las, de modo a
integrarem esta fundamentação:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720798/2011-21

Da mesma forma, não procedem as alegações da empresa quanto à improcedência da
multa aplicada no debcad n° 37.313.668-4. Neste debcad encontra-se lançada a multa
decorrente da ausência de informação dos fatos geradores em GFIP e a análise dos
argumentos apresentados demanda a análise do mérito do crédito constituído em relação
à obrigação principal, apesar da mesma ter sido objeto de parcelamento administrativo.
Assim, em análise das contribuições lançadas em cotejo com as alegações apresentadas
pela defesa e dos documentos que acompanharam a impugnação, constatou-se a
procedência da multa aplicada no debcad impugnado.
Isso porque, em análise da contabilidade da empresa, foi identificada a existência de
pagamentos contabilizados em contas de despesas, para os quais não houve
apresentação dos documentos que os fundamentam e que seriam capazes de demonstrar
a sua origem.
A disposição contida no artigo 33 da Lei n° 8.212/91 permite à fiscalização a utilização
do instituto da aferição indireta no caso em que, intimado, o contribuinte deixe de
apresentar os documentos necessários à fiscalização, como ocorreu no caso em tela:
Art. 33. (...)
§ 3- Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaría da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
Como já esclarecido acima, os registros declarados na contabilidade da empresa devem
ser fundamentados em documentos fiscais e no presente caso, a não apresentação dos
documentos capazes de demonstrar a origem dos pagamentos contabilizados nas contas
‘Fretes e carretos' e Despesas gerais' são suficientes para justificar o lançamento da
contribuição incidente sobre a remuneração de segurados, obtidas por meio do instituto
da aferição indireta.
Considerando a inversão do ônus da prova como conseqüência da aferição indireta da
base de cálculo, caberia à empresa a demonstração de que os valores lançados não
correspondem à realidade, demonstrando os reais valores devidos mediante a
apresentação de documentos hábeis. Não obstante, a empresa, apesar de insurgir-se
contra a apuração realizada, apresentou cópia de documentos (extratos de conta) já
examinados pela fiscalização no curso da ação fiscal, deixando de apresentar qualquer
elemento novo capaz de demonstrar a necessidade de revisão dos valores indiretamente
aferidos.
Ademais, frise-se que o parcelamento das contribuições previdenciárias
constituídas em decorrência dos fatos geradores apurados pela fiscalização e não
informados em GFIP evidencia cabalmente a ocorrência da infração em análise.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720798/2011-21

Fl. 464
DF CARF MF
Original